Tribunal: TJES
Processo: 5001905-55.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001905-55.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5001905-55.2023.8.08.0064

APELANTE: MUNICÍPIO DE IBATIBA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Município de Ibatiba contra sentença que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, o condenou solidariamente com o Estado ao fornecimento de tratamento multidisciplinar a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
2. Sentença que reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos e impôs a obrigação de custear tratamento genérico, sob a rubrica de “tratamento multidisciplinar necessário”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao impor condenação em termos genéricos, para além das terapias especificadas na inicial; e (ii) verificar a correta repartição da responsabilidade entre Município e Estado para custeio do tratamento do menor diagnosticado com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido inicial limitou-se às terapias de psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia/psicomotora, eis que tais são os trataentos descritos no laudo médico específico que ampara a exordial, não havendo fundamento para condenação em termos genéricos. Reforma parcial para adequar a condenação ao pedido e à prova dos autos.
5. O direito à saúde é de eficácia plena (CF/1988, arts. 6º e 196), impondo obrigação solidária a União, Estados e Municípios. Tese fixada pelo STF no Tema 793 (RE nº 855.178/SE).
6. A jurisprudência do STF admite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as normas de descentralização e hierarquização do SUS. Tratando-se de terapias de média e alta complexidade, a responsabilidade primária é do Estado do Espírito Santo, ao qual cabe o custeio do tratamento especializado.
7. Subsiste responsabilidade subsidiária do Município de Ibatiba, restrita à hipótese de omissão ou descumprimento do dever pelo Estado.
8. Não prospera a alegação de ofensa ao princípio da reserva do possível, pois o direito à saúde integra o núcleo essencial de direitos fundamentais, não podendo ser relativizado por limitações orçamentárias (STF, Tema 698 da Repercussão Geral).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A condenação ao fornecimento de tratamento de saúde deve se limitar às terapias prescritas em laudo médico que instrui a inicial. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito da saúde permite o direcionamento da execução ao Estado, responsável primário pela atenção especializada, cabendo ao Município responsabilidade subsidiária em caso de omissão.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 23; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, RE nº 592.581/RS (Tema 698), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.02.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5001905-55.2023.8.08.0064

APELANTE: MUNICÍPIO DE IBATIBA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de apelação cível (ID 11117782), por meio da qual pretende, o
MUNICÍPIO DE IBATIBA
, ver reformada a sentença (ID 11117780) que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o apelante e o Estado do Espírito Santo, de forma solidária, na obrigação de fazer consistente no fornecimento de tratamento multidisciplinar ao menor J. E. L. D. O.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao condenar os réus a fornecerem tratamento de forma genérica, extrapolando os limites do pedido, que se referia a terapias específicas; (ii) a responsabilidade primária pelo tratamento é do Estado do Espírito Santo, por se tratar de serviço de média/alta complexidade que demanda estrutura especializada, como a disponível no CREFES; (iii) sua responsabilidade deve ser, no máximo, subsidiária, limitando-se ao fornecimento de transporte ao paciente; e (iv) a condenação imposta viola o princípio da reserva do possível, ante a limitação de sua capacidade orçamentária para custear tratamentos de alto custo e longa duração.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 11117887), refutando pontualmente as teses recursais.

Contrarrazões do ESTADO (ID 14248061), pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a responsabilidade dos entes públicos em matéria de saúde é solidária, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, não havendo que se falar em nulidade da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de segundo grau (ID 11490133), opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, reiterando a tese da responsabilidade solidária.

Pois bem.

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Ibatiba em face da sentença que o condenou, solidariamente com o Estado do Espírito Santo, a fornecer tratamento multidisciplinar necessário ao menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que o direito à saúde é dever do Estado (gênero) e a responsabilidade entre os entes federativos é solidária, não podendo a repartição administrativa de competências ser oposta ao cidadão.

Cinge-se a controvérsia a aferir, preliminarmente, a ocorrência de julgamento
extra petita
e, no mérito, a correta delimitação da responsabilidade de cada ente federado pelo custeio do tratamento de saúde pleiteado.

O apelante sustenta que a sentença incorreu em vício ao condená-lo a fornecer o "tratamento multidisciplinar necessário", o que seria uma condenação genérica e mais ampla que o pedido inicial, que especificava as terapias.

Assiste parcial razão ao recorrente.

Segundo se depreende da petição inicial (ID 11117750), o pedido foi formulado para o fornecimento de tratamento, com base em laudo médico específico (ID 11117751, pág. 7). Embora a exordial também contenha um pedido para "
outros tratamentos e medicamentos que forem necessários
", tal postulação genérica deve ser interpretada em consonância com a causa de pedir, que se ampara unicamente no laudo que prescreve as terapias (art. 322, §2º do CPC).

Por isso, o dispositivo sentencial, ao condenar ao "tratamento multidisciplinar necessário", não configura, a rigor, um vício
extra petita
, todavia, em última análise, abre margem para uma execução incerta e potencialmente mais gravosa do que o efetivamente comprovado nos autos. Desse modo, a sentença deve ser reformada para se ater estritamente às terapias expressamente prescritas no laudo médico que fundamentou a ação, quais sejam:
psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicomotora
.

Portanto, o recurso merece ser parcialmente acolhido nesta parte, não para anular a sentença, mas para especificar o alcance da condenação.

Vencido esse ponto, passa-se à análise da responsabilidade pela prestação de saúde.

É cediço que o direito fundamental à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado, em todas as suas esferas (União, Estados e Municípios), o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), firmou a tese da responsabilidade solidária, permitindo que o cidadão demande contra qualquer um dos entes federativos.

Contudo, a mesma tese ressalvou que, "
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

Para o deslinde da controvérsia, é crucial identificar a natureza do serviço de saúde pleiteado. O tratamento para o Transtorno do Espectro Autista (TEA), por sua especificidade e necessidade de equipe multidisciplinar especializada e de forma contínua, enquadra-se como atenção de média e alta complexidade.

A esse respeito, sublinhe-se que a própria Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, por meio da Nota Técnica nº 21/2022, estabeleceu diretrizes para a linha de cuidado da pessoa com TEA, delimitando as atribuições de cada nível de atenção. Conforme o referido documento:

"As famílias de crianças com risco para TEA devem encontrar na Atenção Primária sua possibilidade mais imediata de apoio no que se refere aos cuidados básicos de saúde, ao diagnóstico, à prevenção de agravos e às ofertas de reabilitação.

[...]

Após as ações de identificação precoce, a Atenção Primária encaminha para avaliação diagnóstica na atenção especializada.

[...]

Confirmado diagnóstico de TEA, cabe à atenção especializada:

[...]

d) Ações de tratamento, habilitação e reabilitação: desenvolvimento do PTS a partir do diagnóstico estabelecido, uso de abordagens, técnicas e intervenções para ganho funcional de autonomia, interação social e desempenho das atividades diárias e instrumentais de vida diária."

Como se depreende, o fluxo estabelecido pela gestão Estadual do SUS é claro: a Atenção Primária, a cargo do Município, realiza o acolhimento e a identificação inicial, mas o tratamento e a reabilitação, que exigem intervenções especializadas, são de competência da atenção especializada, cuja gestão e financiamento cabem, precipuamente, à esfera Estadual.

Nesse contexto, embora a solidariedade permaneça hígida, o direcionamento da obrigação ao ente com a atribuição administrativa correspondente é a medida que melhor atende à organização sistêmica do SUS e à eficiência na prestação do serviço. Conforme orientação sufragada por este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO INTENSIVO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) . MÉTODO ABA (ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA). RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO PRESCRITO EM LAUDO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por H .D.S.M., representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente ação cominatória ajuizada em face do Município de Colatina e do Estado do Espírito Santo, visando à condenação dos réus ao fornecimento do tratamento intensivo pelo método ABA para o Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrito em laudo médico . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo médico juntado aos autos é suficiente para comprovar a necessidade do tratamento intensivo pelo método ABA para o autor, diagnosticado com TEA; e (ii) definir a responsabilidade do ente federativo competente para fornecer o tratamento pleiteado. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) possui natureza crônica, dispensando a necessidade de renovação constante de laudos médicos, desde que o documento apresentado seja suficiente para demonstrar a prescrição e a indispensabilidade do tratamento indicado. 4. O laudo médico subscrito por neuropediatra, juntado aos autos, datado do período de ajuizamento da ação, recomenda expressamente o método ABA com carga horária mínima de 20 horas semanais, além de outras terapias complementares, evidenciando a indispensabilidade do tratamento para a mitigação dos sintomas do transtorno e melhora do desenvolvimento do autor. 5. O método ABA é reconhecido como eficaz para o tratamento de pessoas com TEA, conforme respaldado pela Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que o inclui como protocolo clínico e diretriz terapêutica no âmbito do SUS, bem como pela literatura científica e jurisprudência consolidada. 6.
Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme tese fixada pelo STF no Tema 793 de repercussão geral (RE 855 .178). Contudo, cabe ao Estado do Espírito Santo a incumbência pelo fornecimento do método ABA, dada sua natureza de atenção especializada, conforme estabelecido pelas normas de repartição de competências e confirmado por Nota Técnica da Secretaria Estadual de Saúde
. 7. A ausência do tratamento prescrito pode causar prejuízos graves e irreparáveis ao desenvolvimento do autor, o que reforça a necessidade de provimento do recurso para garantir a proteção integral à saúde, conforme preconizado pela Constituição Federal e pela legislação específica . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Laudo médico que atesta a necessidade de tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) em caráter intensivo, mesmo sem renovação recente, é suficiente para demonstrar a indispensabilidade do método ABA. 2. O método ABA é reconhecido pelo SUS como tratamento eficaz para TEA, e sua oferta constitui obrigação do Estado na condição de responsável pela atenção especializada. 3.
A responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito da saúde permite o direcionamento da execução para o ente competente, de acordo com as normas de descentralização e hierarquização do SUS
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, arts . 2º e 23; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 13.146/2015; Portaria MS nº 324/2016. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855 .178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05 .03.2015; TJES, A.I. nº 5002194-54 .2021.8.08.0024, Rel . Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 04.04 .2022. Vitória, 27 de janeiro de 2025. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50069511520228080014, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, 10/02/2025)

Noutro viés, quanto à alegação de ofensa ao princípio da reserva do possível, esta não merece prosperar.

O direito à saúde, previsto nos arts. 6º, 196 e 198 da CF/1988, é de eficácia plena, sendo obrigação dos entes públicos a garantia deacesso universal e igualitário aos tratamentos médicos necessários. Ademais, a jurisprudência do STF (Tema 698 de Repercussão Geral) autoriza a intervenção judicial em políticas públicas para assegurar direitos fundamentais quando houver deficiência grave no serviço prestado.

O princípio da reserva do possível, portanto, não se sobrepõe à garantia do núcleo essencial de direitos fundamentais, como o direito à saúde, especialmente quando há risco de prejuízo irreparável ao desenvolvimento físico, psicológico e emocional do menor.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, não para isentar o Município Apelante de sua responsabilidade, mas para alinhá-la às normas de organização do SUS, direcionando a obrigação principal ao ente Estadual.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para reformar a r. sentença, nos seguintes termos: i) Limitar a obrigação dos ora réus aos fornecimento das terapias de
psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia/psicomotora
, conforme expressamente prescrito no laudo médico que instrui a inicial; ii) Manter a responsabilidade solidária dos réus, porém,
direcionar o cumprimento primário da obrigação ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cabendo ao
MUNICÍPIO DE IBATIBA a responsabilidade subsidiária
, para o caso de omissão ou descumprimento pelo ente estadual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.